Tribunal: TJSP
Processo: 0005413-51.2011.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de indenização por danos morais e materiais, com denunciação à lide de seguradora. Lide principal julgada parcialmente procedente; lide secundária julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora e pela litisdenunciada.
A responsabilidade da empresa de transporte coletivo é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de indenização por danos morais e materiais, com denunciação à lide de seguradora. Lide principal julgada parcialmente procedente; lide secundária julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora e pela litisdenunciada.
A responsabilidade da empresa de transporte coletivo é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Incidência do artigo 735 do Código Civil e da Súmula n. 187 do C. Supremo Tribunal Federal.
Lesões corporais sofridas em acidente de trânsito geram danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório razoavelmente arbitrados, à luz das peculiaridades do caso concreto. Correção monetária a contar do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Juros de mora a contar da citação (relação contratual).
A pretensão à suspensão da incidência de correção monetária e juros de mora defendida pela denunciada não comporta acolhimento. A correção monetária apenas atualiza o valor da moeda ante a desvalorização decorrente da inflação. Os juros de mora de responsabilidade da ré (denunciante) não se enquadram na previsão do artigo 18, "d", da Lei 6.024/74, uma vez que decorrem da mora do segurado perante a vítima e, portanto, estão incluídos na cobertura securitária. Os juros de mora devidos em eventual ação de regresso ou na hipótese de cumprimento da sentença também em face da seguradora é que estão sujeitos ao artigo 124, da Lei 11.101/2005. Crédito existente contra a seguradora denunciada haverá de ser habilitado na liquidação.
Dedução de eventual indenização do seguro obrigatório (DPVAT) da indenização concedida à autora. Nosso sistema processual civil não admite a inovação recursal, de modo que não pode ser apreciada tese não ventilada na contestação, aventada somente nas razões recursais.
Afastada a condenação da seguradora à verba honorária, vez que não resistiu à denunciação.
Verba honorária devida pela corré (transportadora) em favor do patrono da autora. Inaplicável o critério da equidade. Majoração cabível.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS (MAS NÃO CONHECIDO EM PARTE O DA SEGURADORA).